Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE AUTORA NO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA. OMISSÃO ESTABELECIDA COMO PRESSUPOSTO PARA INCIDÊNCIA DE REGRA AUTORIZADORA DA EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUIZ. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ART. 485, I, § 1o, DO CPC. DEVER DE AGIR DESATENDIDO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsão da Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. No âmbito deste TJDFT, a matéria encontra disciplina na Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, que regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
2. A autora, empresa parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, não registrou ciência da determinação de emenda à inicial no sistema PJe no dia de prolação da decisão e deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da ordem que lhe fora dirigida, o que fez com que, ao final do prazo de dez dias, a intimação seja considerada efetivada, a teor Portaria GPR 239, de 7/1/2019.
3. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica dispensa a intimação do advogado constituinte, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
4. A ausência de recolhimento das custas legitima a extinção do processo com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485, todos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.